Tribunal: TJMT
Processo: 0038093-04.2015.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038093-04.2015.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL)

Turma Julgadora:

[DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):
[EDINEIA DA SILVA MORAES - CPF: 009.603.351-70 (APELADO), ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL - CPF: 979.167.221-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CARLOS EMILIO BIANCHI NETO - CPF: 459.322.041-68 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL, DESEMBARGADOR LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO - em substituição legal. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (Designado), MARIA APARECIDA RIBEIRO (CONVOCADA) E VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — DANOS MORAIS — VALOR EXCESSIVO — REDUÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.

DANO MATERIAL — AUSÊNCIA DE PROVA DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA PELA VÍTIMA À ÉPOCA DOS FATOS — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PENSÃO EM DOIS TERÇOS (2/3) DO SALÁRIO-MÍNIMO A SER REDUZIDO PARA UM TERÇO (1/3) EM FAVOR DA GENITORA.

ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO — JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA — ENTEDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 810) E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 905) — OBSERVÂNCIA.

O valor da indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, mostra-se devida a sua redução quando fixado em excesso.

Possível o arbitramento de pensão em favor da genitora, no valor de dois terços (2/3) do salário-mínimo, a partir da data do óbito do filho, a ser reduzida para um terço (1/3) a partir da data em que o falecido completaria vinte e cinco (25) anos de idade até a data em que este alcançaria 65 anos ou até o falecimento da autora, quando ausente prova de atividade remunerada exercida pela vítima à época do evento danoso.

Quanto à atualização do débito, para fins de cálculo dos juros moratórios aplicar-se-ão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009 e, em relação à correção monetária incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a teor das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (Tema no 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos (Tema no 905).

Recurso provido em parte
. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de “Recurso de Apelação”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a sentença, que comporta reexame necessário, proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ATO ILÍCITO
”
,
ajuizada
por EDINEIA DA SILVA MORAES, nos segui
ntes termos (ID. 161817336):

“Vistos.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
Edineia da Silva Moraes
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, ambos já qualificados nos autos, requerendo a condenação do requerido ao pagamento de indenização a título de dano matérias experimentado no total de R$ 309.419,29 (trezentos e nove mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte e nove centavos) e a título de danos morais no valor referente a 150 salários mínimos, concedido de uma só vez, tendo como base a capacidade financeira das partes envolvidas na ação.

Aduz, em apertada síntese, que no dia 12/08/2012 ocorreu um engavetamento de veículos na altura do quilômetro 06 da Rodovia MT 010 (Arquiteto Helder Candia), ocasião em que ocorreu um trágico acidente e que resultou na morte de seu filho, Denio da Silva Arruda e de sua amiga Patricia Regina da Silva, bem como lesões corporais gravíssimas ao condutor Edmárcio, todos ocupantes do automóvel Fiat Uno.

Relata que, à época dos fatos, seu filho estava como passageiro no veículo fiat uno, ocasião em que tal veículo se deparou com um caminhão parado com alerta ligado devido a um incêndio nas vegetações laterais, que impedia o trânsito de veículos na pista em razão da cortina de fumaça alastrada.

Assevera que, mesmo estando parado e impedido de trafegar, o veículo recebeu uma forte pancada na traseira, abalroamento este causado por um caminhão à serviço do Estado de Mato Grosso, prensando-o contra o outro caminhão em sua dianteira, resultando em lesões gravíssimas ao motorista e a morte de seu filho.

Alega que o sinistro causou irreparável sofrimento a si e sua família, não lhe restando alternativa senão a propositura da presente demanda para resguardar o seu direito.

Pontua a responsabilidade objetiva da Administração Pública, sob a teoria do risco administrativo, assim existindo o dano, a conduta e o nexo de causalidade entre ambos e, ainda, não havendo nenhuma das causas de exclusão da responsabilidade o Estado deverá ser responsabilizado, por todos os danos causados a outrem.

Instruiu a inicial com os documentos que entendeu pertinentes à comprovar os fatos constitutivo de seu direito.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação (fls. 93/117), alegando a inexistência da obrigação de indenizar ante a culpa condutor do veículo (V1) e do condutor do veículo da vítima (V2), argumentou que a fumaça densa impedia a visibilidade dos condutores, o que afasta o nexo causal, bem como alega que não houve demonstração do dano material.

A autora por sua vez, apresentou impugnação à contestação (fls. 134/145), alegando que o condutor do veículo do requerido é o único e exclusivo culpado pelo evento danoso a que deu causa, pois o mesmo praticou homicídio culposo na condução de veículo automotor, quando imprimia alta velocidade, deixando de guardar a distância necessária do veículo à frente, bem como deixou de observar o que se passava à sua frente e ratificou os termos da exordial postulando pela procedência dos pedidos.

O douto representante ministerial apresentou parecer dizendo que não há interesse público para a necessária intervenção do Ministério Público no litígio, devendo o feito prosseguir independentemente do pronunciamento da aludida instituição (fls. 124/125).

O Estado requerido informou que não possui interesse em produzir provas adicionais, requerendo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil - id. 91393911.

Eis o que merecia relatar. Fundamento e decido:

Não há necessidade de dilação probatória no presente caso, porquanto as provas produzidas são suficientes para conclusão do feito, mormente o laudo pericial do local do acidente juntado às fls. 36/88. Sendo assim, o magistrado julgará antecipadamente o pedido, nos moldes do art. 355, I, do CPC, razão pela qual aprecio o mérito da presente demanda.

Como relatado, a parte autora almeja a procedência da presente ação com o fim de obter a condenação do requerido ao pagamento de indenização a título de danos matérias experimentado no total de R$ 309.419,29 (trezentos e nove mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte e nove centavos) e a título de danos morais o valor referente a 150 salários mínimos, concedido de uma só vez, tendo como base a capacidade financeira das partes envolvidas na ação.

Analisando cuidadosamente os autos, a situação fática é incontroversa e os fatos narrados geram responsabilidade civil do requerido que,
in casu
, se trata da responsabilidade objetiva, nos moldes do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, vejamos:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

(...)
.”

Na vertente da responsabilidade objetiva, basta o autor provar o fato, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, não sendo necessária uma conduta ilícita do agente para nascer-lhe o dever de reparação.

Em análise dos fatos expostos e da documentação juntada, verifica-se que o filho da autora se encontrava no veículo Fiat Uno conduzido pelo Sr. Edmarcio da Silva, sendo que, em razão de um incêndio no trajeto percorrido que impedia a continuidade do trânsito e dificultava demasiadamente a visibilidade, o veículo parou na rodovia atrás de um caminhão, aguardando a liberação da pista para seguir seu destino, todavia, no momento da paralisação do veículo, o mesmo foi abalroado na traseira por outro caminhão que era conduzido por um agente público do Estado de Mato Grosso.

Observa-se, ainda, que o caminhão presou o veículo o qual se encontrava o filho da autora contra o outro caminhão que se encontrava em sua frente, ocasionando em graves lesões ao motorista do veículo Fiat Uno e o óbito de seu filho Denio da Silva Arruda.

Em defesa, o Estado requerido argumenta que no momento da colisão entre os veículos, havia uma densa fumaça que impedia a visibilidade de todos os condutores, fato este que afastaria o nexo de causalidade. Ainda, alega que não foi demonstrado dano material passível de sofrer reparação, não podendo ser mensurado de forma abstrata.

Pela singela narrativa dos fatos, aliado à documentação acostada e à defesa apresentada pela parte contrária, é possível concluir que o agente público concorreu diretamente para a ocorrência do referido acidente, tendo em vista que, não obstante estivesse em velocidade permitida na via (fls. 48/49), não houve a reação necessária (expresso: ausência de reação) para evitar o abalroamento na traseira do veículo à sua frente diante da condição de trafegabilidade desfavorável, como apontado pelo Perito Oficial Criminal em seu laudo (fl. 53), fato este que causou a morte de seu filho que se encontrava no veículo, gerando sérios danos a requerente.

Também não merece prosperar a alegação do Estado de Mato Grosso que a fumaça impedia a visibilidade da via, pois, ainda que não houvesse sinalização na malha rodoviária indicando a parada dos veículos (que não há como saber, pois não há provas que corroborem), e considerando todo o laudo pericial acostado pela parte autora (fls. 36/88), percebe-se que o motorista do caminhão pertencente ao Estado requerido não executou quaisquer manobras defensivas que evitassem a colisão veicular, de modo que podemos considerar que agiu com imprudência.

Desta forma, resta plenamente demonstrado que a conduta imprudente praticada pelo agente público estadual gerou danos de ordem moral e material a requerente, devendo o Estado requerido ser responsabilizado, como explanado acima, de forma objetiva pelos atos praticados pelos seus agentes, de modo a reparar o dano causado.

Nesse sentido, partindo de uma interpretação análoga, segue o entendimento jurisprudencial do Egrégio TJMT, em julgado recente,
in verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL— AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – MENOR DE IDADE – COLISÃO ENTRE BICICLETA E CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DO ESTADO – REPARAÇÃO MORAL E MATERIAL DEVIDA AO GENITOR DA CRIANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONDUTA COMISSIVA – DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO EMERGENTE – DESPESAS COM FUNERAL – DECORRÊNCIA LÓGICA DO EVENTO DANOSO – LUCROS CESSANTES – PENSÃO MENSAL DEVIDA – DANOS MORAIS – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO APÓS LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 E 905 DO STF E STJ - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – APELO DESPROVIDO.

1. O artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, consagra a responsabilidade civil objetiva do Estado, em relação a “danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”, com fundamento na teoria do risco administrativo, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando evidenciar o dano e o nexo causal.

2. Constatada a inexistência de evidências de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, não há como afastar a responsabilidade do Estado pelo evento danoso.

3. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, se atentando aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco demasiado.

4. A obrigação de indenizar as despesas com funeral independe de provas, pois é decorrência lógica do falecimento, e, se o montante indicado pela parte se afigura razoável, não merece reforma.

5. Em se tratando de família de baixa renda, é devida a indenização por danos materiais, sob a forma de pensão mensal, em prol dos genitores de menor de idade falecido em decorrência de ato ilícito, independentemente da comprovação de que este exercia, quando em vida, atividade remunerada.

6. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

7. Quanto aos consectários da mora, devem ser observados o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça.

8. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
” (N.U 0002225-13.2010.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 19/07/2022).

Noutro vértice não se vislumbra nenhuma das causas de exclusão da responsabilidade do Estado, logo o requerido deverá ser responsabilizado objetivamente.

Concluído pela responsabilidade do Estado que deve indenizar a autora para reparação do dano, passo à verificação do
quantum
indenizatório.

A respeito do propalado dano moral, confira-se a lição de Yussef Said Cahali, in “Dano Moral”, Editora Revista dos Tribunais, pág. 20:

“
Parece mais razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ‘como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos’; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a ‘parte social do patrimônio moral’ (honra, reputação etc.) e dano que molesta a ‘parte afetiva do patrimônio moral’ (dor, tristeza, saudade etc.); dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc.).
”

Segundo Aparecida Amarante, a honra constitui um bem interno, uma vez que representa a essência moral da pessoa, mas também manifesta um bem externo, pois corresponde ao seu valor social.

De acordo com Stiglitz e Echevesti:

“
O conceito de honra pode ser entendido em dois sentidos: no objetivo, consistente na reputação, bom nome ou fama que se goza ante os demais e no subjetivo, no sentimento de estima que a pessoa tem de si mesma em relação à sua própria consciência moral
.”

Nota-se que a honra da requerente reflete-se na consideração dos demais em relação à pessoa e ao sentimento desta. Aspecto relevante é o fato do direito à honra não se resumir a situações como a calúnia, a injúria e a difamação, cuja reparação está prevista no art. 953 do Código Civil.

O arbitramento econômico do dano moral muitas vezes cria situações controvertidas na doutrina e jurisprudência, em razão do legislador pátrio ter optado, em detrimento dos sistemas tarifados, pela adoção do sistema denominado aberto, em que tal tarefa incumbe ao juiz fixar, tendo em vista o bom-senso, o contato com a realidade fática-processual mais próxima dos autos e determinados parâmetros de razoabilidade.

Com efeito, há que se realizar o citado arbitramento com moderação, com observância à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso concreto, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante parcela da jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato ofensivo.

Sobre o tema, Maria Helena Diniz ensina que:

“
(...) o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstancias de cada caso, o ‘quantum’ da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do DANO MORAL é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento.
” (A Responsabilidade Civil por Dano Moral, in Revista Literária de Direito, ano II, n° 9, jan/fev de 1996, p. 9).

Nesse sentido, Caio Mário também traz lição preciosa:

“
um jogo duplo de noções: a- de um lado, a ideia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia (...); b- de outro lado, proporcionar à vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é o pretium doloris, porém uma ensancha de reparação da afronta.
..” (‘Instituições de Direito Civil’, vol. II, Forense, 7a ed., pág. 235).

O caso em debate se refere ao chamado
dano moral puro
, cujas circunstâncias e ofensas foram detidamente comprovadas nos autos, mais precisamente pela certidão de óbito fl. 23 e pelo laudo pericial colacionado às fls. 36/88, o qual constata a imprudência praticada pelo agente público na condução do caminhão e os danos causados a terceiros.

Apesar de inexistir orientação uniforme e objetiva na doutrina ou na jurisprudência de nossos tribunais para a fixação dos danos morais, é ponto pacífico que o Juiz deve sempre observar as circunstâncias fáticas do caso, examinando a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, natureza e extensão, as condições socioeconômicas da vítima e do ofensor, visando com isto que não haja enriquecimento indevido do ofendido e que a indenização represente reparação mínima e desestímulo a novas transgressões.

Assim, considerando os fatos destes autos, a situação social da autora, a potencialidade do Estado requerido, o grande abalo sofrido pelo sinistro causado pelo agente público cominando na morte de seu filho Denio, ainda amparado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitro o valor da indenização em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Nesse sentido, anoto o entendimento jurisprudencial parâmetro do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DO FALECIMENTO DE COMPANHEIRO/GENITOR EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.

1. (...)

2. Pretensão voltada à redução do valor fixado a título de dano moral. Inviabilidade. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o que não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte. Aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

3.
Agravo regimental desprovido
.”

(AgRg no REsp 1206371/AM, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015).

No que tange ao pedido de danos materiais, importante asseverar que, para que seja caracterizada a reparação civil, se faz necessária a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta indevida do agente estatal e o efetivo prejuízo patrimonial que foi efetivamente suportado, devendo ser precisa também quanto ao valor da indenização pretendida, pois, o que se almeja através da presente ação judicial, é a recomposição da efetiva situação patrimonial que se tinha antes da ocorrência do dano.

A autora pleiteou o valor de R$ 309.419,29 (trezentos e nove mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte e nove centavos), o qual corresponde, segundo consta na exordial, à 57,4 (cinquenta e sete vírgula quatro) anos de pensão mensal no valor de um salário mínimo vigente à época do ajuizamento da ação.

Muito embora a requerente pleiteie o valor em sua totalidade, entendo que o mais razoável, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 346.483/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 06/12/2013), seria o pagamento de uma pensão mensal aos pais em decorrência da morte do(a) filho(a), independentemente do exercício de trabalho remunerado pela vítima.

No caso
subjudice
, é possível presumir que o filho falecido poderia contribuir para o sustento da família, sendo despicienda a investigação acerca de eventual emprego ocupado pela vítima.

Nesse sentido, trago à baila entendimento do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE MENOR DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DANOS MATERIAIS. PENSÃO MENSAL DEVIDA A PARTIR DA DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 14 ANOS. DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MATÉRIA DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.

1. O STJ pacificou o entendimento de que é devida a indenização por dano material em forma de pensão aos pais de família de baixa renda, em decorrência da morte de filho menor, proveniente de ato ilícito, independentemente do exercício de trabalho remunerado pela vítima. A pensão mensal deve ser de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, desde os 14 anos, data em que o direito laboral admite o contrato de trabalho, até a data em que a vítima atingiria a idade de 65 anos, devendo ser reduzida para 1/3 (um terço) após a data em que o filho completaria 25 anos, quando possivelmente constituiria família própria, reduzindo a sua colaboração no lar primitivo.

2. A revisão do montante indenizatório somente é possível quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. O Tribunal de origem, ao considerar as circunstâncias do caso concreto, as condições econômicas das partes e a finalidade da reparação, entendeu por bem majorar o valor a título de danos morais de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), patamar que reputou mais razoável. A reforma de tal entendimento, quer para reduzir quer para majorar o valor fixado, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada pelo enunciado 7 da Súmula do STJ.

4. A apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como de existência de sucumbência mínima ou recíproca, demanda revolvimento de matéria fática, obstado pela Súmula 7/STJ.

5. A revisão da verba honorária implica, como regra, reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ). Excepciona-se apenas a hipótese de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso.

6. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo ao recorrente demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base no art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal.

7.
Agravo Regimental não provido
.”

(AgRg no AREsp 346.483/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 06/12/2013).

Em relação ao termo inicial da pensão, este deve coincidir com a data do óbito do filho da requerente, vez que este já estava com idade laborativa (19 anos à época dos fatos). O valor deverá ser pago até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos, conforme orientação consolidada pelos Tribunais Superiores.

Por sua vez, quanto ao valor da pensão, firmou-se na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que deve corresponder ao valor de 2/3 da remuneração do filho (ou do salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até a data em que ele completaria 25 (vinte e cinco) anos, quando a pensão deve ser reduzida para 1/3 da remuneração (ou do salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado), sendo paga até a data em que atingiria 65 (sessenta e cinco) anos.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE ESCOLAR. MORTE DE CRIANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO TRANSPORTADOR E DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CONTRATANTE. PENSIONAMENTO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. JUROS LEGAIS MORATÓRIOS.TAXA SELIC.

(...)

6. Fixação do valor da pensão por morte em favor dos pais no valor de dois terços do salário mínimo a partir da data do óbito, pois a vítima já completara 14 anos de idade, até a data em que ela completaria 65 anos de idade, reduzindo-se para um terço do salário mínimo a partir do momento em que faria 25 anos de idade. Aplicação da Súmula 491 do STF na linha da jurisprudência do STJ.

7. Fixação do índice dos juros legais moratórios com base na taxa Selic, seguindo os precedentes da Corte Especial do STJ (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki).

8. RECURSOS ESPECIAIS PARCIALMENTE PROVIDOS.
” (REsp 1197284/AM, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 30/10/2012)

Cabe frisar que, segundo o disposto no verbete sumular 490 do Supremo Tribunal Federal “
a pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se às variações ulteriores
”.

Portanto, no presente caso, deverá a pensão ser paga a autora a contar do óbito de seu filho (13/08/2012), no patamar de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, e, a partir da data em que ele completaria 25 (vinte e cinco) anos, no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, sendo devida a pensão até a data em que atingiria 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou até a data do falecimento da autora, pois a indenização em tela não se transmite aos sucessores deste, razão pela quais é o caso de procedência parcial dos pedidos.

Ante o exposto, consoante a fundamentação acima,
julgo parcialmente procedente os pedidos
, condenando o requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), acrescidos de juros de mora, contados a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), no percentual estabelecido pela caderneta de poupança (0,5% - meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1o-F, da Lei n° 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei n° 11.960/09, devidamente corrigidos, aplicando para tanto o INPC, que deverá incidir a partir da publicação desta sentença (Súmula n° 362 do STJ).

Condeno o requerido, ainda, ao pagamento de pensão mensal a requerente, no valor de 2/3 do salário mínimo vigente à época do sinistro, a partir da data do óbito da filho da autora (Denio da Silva Arruda – data do óbito: 13/08/2012), devendo a pensão ser reduzida para 1/3 do salário mínimo na data em que o falecido completaria 25 anos de idade (12/03/2018), sendo que a pensão deverá ser paga até a data em que o filho da autora alcançaria 65 anos (12/03/2058) ou até o falecimento da requerente,
o que ocorrer primeiro
.

As parcelas vencidas, compreendidas entre a data de início da pensão e a data do efetivo início de pagamento pelo requerido, deverão ser pagas de uma única vez, sendo acrescidas de juros de mora contados a partir da citação válida, no percentual estabelecido pela caderneta de poupança (0,5% - meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1o-F, da Lei n. 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei n. 11.960/09, e deverão ser devidamente corrigidos, aplicando para tanto o INPC, que deverá incidir a partir da citação válida. Via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno ainda o Estado requerido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação/proveito econômico (art. 85, § 3o, I, NCPC).

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio TJMT, para reexame necessário, nos moldes do art. 496, I, do NCPC.

Às providencias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de janeiro de 2023.

FLÁVIO MIRAGLIA FERNANDES

Juiz de Direito”.

Nas razões recursais, sustenta a parte apelante, em síntese, que
“todas as provas carreadas para os autos in baila, levam á certificação da ocorrência de caso fortuito, vez que os fatos sucederam-se de maneira abrupta, imprevisível, inevitável e insofismável”.

Além disso, assevera que
“Não houve culpa do Apelante. Seus Servidores não praticaram qualquer ato ilícito que pudesse acarretar á Apelada os supostos danos morais. Tudo não passou de infeliz fatalidade. Puro caso fortuito”.

Sendo assim, aduzindo não existir nexo de causalidade entre o dano ocorrido e a conduta estatal, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos feitos na inicial.

Alternativamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, além de pleitear que a fixação dos honorários sucumbenciais seja auferida após a liquidação do julgado.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 161817341, por via das quais a parte recorrida refuta integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria-geral de Justiça, em seu parecer, abstém-se de manifestar sobre o mérito do vertente apelo, por inexistir interesse publico ou social capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID. 169217150
).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
“Recurso de Apelação”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a sentença, que comporta reexame necessário, proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ATO ILÍCITO
”
,

ajuizada
po
r EDINEIA DA SILVA MORAES
e condenou Fazenda Pública Estadual ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), bem como ao pagamento de pensão mensal, a ser paga à
autora, a contar do óbito de seu filho (13/08/2012), no patamar de 2/3 (dois terços) do salário mínimo e, a partir da data em que ele completaria 25 (vinte e cinco) anos, no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, sendo devida a pensão até a data em que atingiria 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou até a data do falecimento da autora
.

De acordo com o que foi registrado no relatório, o presente recurso tem o objetivo de afastar, ou reduzir, as condenações efetuadas no ato sentencial.

Da análise dos autos, observa-se que
EDINEIA DA SILVA MORAES
ajuizou a presente demanda em face do ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, em síntese, que seu filho, Sr. Denio da Silva Arruda, foi vítima de um acidente fatal, quando o veículo em que estava trafegando teve que parar, na altura do quilômetro 06 (seis), da Rodovia MT 010, pois se deparou com um caminhão, também parado na pista, devido a um incêndio nas vegetações laterais da estrada, que impedia o trânsito, em razão da cortina de fumaça que se alastrou na ocasião e, mesmo parado e impedido de trafegar, o automóvel em que se encontrava recebeu uma forte pancada na traseira, de um outro caminhão, este a serviço do ESTADO DE MATO GROSSO, o que causou a morte do filho da parte demandante, ora apelada.

A parte recorrida, então, ingressou com a presente demanda, no intuito de ser reparada, moral e materialmente, pela ação cometida pelo agente estadual e, como exposto alhures, a insurgência autoral foi julgada parcialmente procedente.

A parte apelante, ESTADO DE MATO GROSSO, recorre da sentença, asseverando que todas as provas dos autos levam à certificação da
“
(...) ocorrência de caso fortuito, vez que os fatos sucederam-se de maneira abrupta, imprevisível, inevitável e insofismável. Lamentavelmente, o acidente ocorrido foi tão insofismável que fugiu ao controle da capacidade humana. As pessoas que trabalhavam no local, naquele dia e horário, não puderam impedir a ocorrência do fato. Foi impossível prever e evitar! Ninguém jamais quis, ninguém jamais desejou. Não houve culpa do Apelante. Seus Servidores não praticaram qualquer ato ilícito que pudesse acarretar á Apelada os supostos danos morais. Tudo não passou de infeliz fatalidade. Puro caso fortuito”.

Pugna, assim, pela reforma do
decisum
de primeiro grau, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Todavia, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que a sentença de primeiro grau não merece reparos quanto à condenação em danos morais.

Como cediço, a responsabilidade do Estado, no que tange às causas indenizatórias, não necessitam de demonstração de dolo ou culpa (responsabilidade objetiva), uma vez que estes elementos são presumidos, entretanto, é obrigatória a demonstração do dano e do nexo causal.

No concernente ao dano, este se configura de maneira óbvia, ante o falecimento do filho da parte recorrida, não pairando nenhuma dúvida acerca deste elemento.

Com relação ao nexo causal, é certo que está configurado, ante as circunstâncias que culminaram no falecimento.

Conforme bem consignado pelo juízo
a quo
na sentença objurgada (ID. 161817336):

“(...)

Em defesa, o Estado requerido argumenta que no momento da colisão entre os veículos, havia uma densa fumaça que impedia a visibilidade de todos os condutores, fato este que afastaria o nexo de causalidade. Ainda, alega que não foi demonstrado dano material passível de sofrer reparação, não podendo ser mensurado de forma abstrata.

Pela singela narrativa dos fatos, aliado à documentação acostada e à defesa apresentada pela parte contrária, é possível concluir que o agente público concorreu diretamente para a ocorrência do referido acidente, tendo em vista que, não obstante estivesse em velocidade permitida na via (fls. 48/49), não houve a reação necessária (expresso: ausência de reação) para evitar o abalroamento na traseira do veículo à sua frente diante da condição de trafegabilidade desfavorável, como apontado pelo Perito Oficial Criminal em seu laudo (fl. 53), fato este que causou a morte de seu filho que se encontrava no veículo, gerando sérios danos a requerente.

Também não merece prosperar a alegação do Estado de Mato Grosso que a fumaça impedia a visibilidade da via, pois, ainda que não houvesse sinalização na malha rodoviária indicando a parada dos veículos (que não há como saber, pois não há provas que corroborem), e considerando todo o laudo pericial acostado pela parte autora (fls. 36/88), percebe-se que o motorista do caminhão pertencente ao Estado requerido não executou quaisquer manobras defensivas que evitassem a colisão veicular, de modo que podemos considerar que agiu com imprudência.

Desta forma, resta plenamente demonstrado que a conduta imprudente praticada pelo agente público estadual gerou danos de ordem moral e material a requerente, devendo o Estado requerido ser responsabilizado, como explanado acima, de forma objetiva pelos atos praticados pelos seus agentes, de modo a reparar o dano causado”.

Ademais, é fato incontroverso que o veículo em que estava o filho da parte apelada trafegava pela mesma rodovia e, ao se deparar com a densa fumaça na pista e com o caminhão parado à sua frente, freou e também conseguiu parar, o que demonstra que estava rodando a uma velocidade compatível com a via e com a situação de invisibilidade causada pela fumaça decorrente do incêndio nas laterais da estrada.

Se o caminhão a serviço do estado não conseguiu fazer o mesmo, certamente foi porque não estava trafegando com a devida prudência.

Portanto, ainda que se leve em conta a falta de visibilidade causada pela densa fumaça que havia pelos arredores, tal fato não pode ser considerado como caso fortuito e, consequentemente, como excludente de responsabilidade, pois é dever do motorista dirigir observando as condições da pista, do clima e das circunstâncias locais.

Outrossim, importante consignar o que consta do laudo pericial (ID. 161817329 – pag. 64):

“8. CONCLUSÃO

Considerando os vestígios encontrados no local e ante o estudo realizado, baseando-se em métodos de investigação em locais de acidente de tráfego, o perito signatário do presente laudo conclui que a causa determinante para a ocorrência do acidente em questão,
fator principal do acidente (Colisões 1 e 2) deve ser atribuida ao condutor do veiculo V3-Volkswaren Worker
, pela AUSENCIA DE REAÇÃO diante de condição de tráfego desfavorável, não imobilizando o veículo em tempo e espaço suficiente para evitar o acidente vindo a colidir com os veículos V1-Mercedes e V2-Uno, além de produzir a colisão entre eles”.

Logo, de acordo com o que se colige dos autos, não há que se falar em qualquer causa excludente de responsabilidade no que tange aos danos causados pelo motorista que dirigia o veículo a serviço do ESTADO DE MATO GROSSO.

Assim, deve ser mantida a condenação da parte recorrente.

Veja-se a jurisprudência afim deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – MORTE DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO DEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF e, assim, na ação objetivando a reparação de dano causada por agentes públicos, basta a comprovação do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano, especialmente porque não comprovadas na hipótese, quaisquer das causas excludentes de responsabilidade. Presente o nexo causal entre a ação estatal e o resultado danoso, advém o dever de indenizar, sendo certo que os danos materiais estão devidamente comprovados nos autos através dos documentos acostados com a inicial. Minoração do quantum fixado a título de dano moral, em observância ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos parâmetros jurisprudenciais da Câmara.

(TJ-MT - AC: 00007951620138110051 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2020)
”.

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS ESTÉTICOS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEMA – SERVIDORA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO ACIMA DA VELOCIDADE – ILEGITIMIDADE – LOCADORA DE VEÍCULO – ILEGITIMIDADE – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM PROPORCIONAL – TEORIA DO RISCO – DEVER DE INDENIZAR. 1. O Estado é responsável pelos danos que seus agentes, no exercício de suas funções, causarem a terceiros, não se perquirindo a sua culpa ou dolo. 2. O quantum indenizatório deve considerar a repercussão do ato danoso, de modo a repreender a conduta ilícita e compensar a vítima pelo prejuízo, sem enriquecimento. 3. Os contratos firmados para utilização de veículos como viatura de polícia e nesse caso, utilizados pela Secretaria de Estado Meio Ambiente – SEMA, devem observar a responsabilidade objetiva estatal prevista no artigo 37 da Carta Magna, afastando a incidência da Súmula 492. 4. Valor fixado dentro do critério da razoabilidade. 4. Recurso de Apelação de Andrea Sempio Faria Campos de Almeida conhecido e não provido. 6. Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso conhecido e não provido. 7. Recurso de Suzele Rosa Barbosa conhecido e provido em parte.

(TJ-MT 10065107620188110041 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 20/09/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/10/2022)”.

Dessa forma, há de se manter a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento da indenização por dano moral.

Com relação ao patamar fixado na instância singela, considerando a insurgência da parte apelante contra o valor apontado no ato sentencial (R$ 150.000,00 – cento e cinquenta mil reais), por, supostamente, violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, concluo que a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, como cediço, a fixação do valor da indenização por dano moral não possui limitadores legais, a não ser os princípios constitucionais mencionados pelo Estado de Mato Grosso.

No entanto, esses ainda possuem caráter subjetivo e variam, a depender do caso concreto.

Sendo assim, a maneira mais acertada de se realizar a fixação é por meio de causas afins, no intuito de padronizar os julgamentos e manter a coerência do respectivo Tribunal.

Ao observar demandas semelhantes a dos autos, constata-se que a quantia atribuída pelo juízo
a quo
é compatível com os supraditos princípios e com o posicionamento das cortes superiores. Confira-se:

“REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – QUEDA DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL – PORTA COM DEFEITO – ATROPELAMENTO DA MENOR - MORTE DA FILHA - DANOS MORAIS – EVIDENTE ABALO DIANTE DA MORTE DE ENTE QUERIDO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – APLICAÇÃO DOS JUROS NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO - PENSÃO MENSAL EM FAVOR DOS PAIS – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 491 DO STF – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição da Republica, a responsabilidade do Estado é objetiva, sob a modalidade do risco administrativo, respondendo a Administração Pública pelos danos que seus agentes, nessa condição, causarem a terceiros sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, desnecessária a comprovação da culpa.

2. O valor da indenização deve significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pela vítima, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

3. Assim, há de se manter o quantum de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixado a título de indenização, por estar de acordo com à realidade dos autos, sobretudo sob as circunstâncias em o fato ocorreu, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Quanto à atualização da indenização por danos morais, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ.

5. Nos termos da Súmula no 491 do STF, não há dúvida quanto à possibilidade de indenização por dano material e moral, ainda que a vítima seja menor de idade e não exerça trabalho remunerado.

6. “Quanto ao pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser esse devido, mesmo no caso de morte de filho (a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.” (STJ, AgInt no REsp 1287225/SC). A correção monetária do pensionamento deve incidir mês a mês a contar dos seus respectivos vencimentos, ou seja, corrigido mensalmente pelo INPC até a data dos respectivos pagamentos.

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos, sentença parcialmente retificada.

(TJ-MT 00004013620168110008 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 22/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/03/2021)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – DESNECESSIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – NEGLIGÊNCIA MÉDICA – MORTE DE BEBÊ – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PERCEPÇÃO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – APELO DESPROVIDO. 1 – Em se tratando de demanda versando sobre questão de direito e de fato, possuindo o julgador todos os elementos aptos a fundamentar sua convicção, a rejeição fundamentada do pedido de produção de provas, além das já carreadas aos autos, com a prolação de sentença mediante julgamento antecipado da lide, não é hábil a caracterizar o cerceamento de defesa pretendido pelo Apelante. 2 – Improcedência do litisconsórcio passivo necessário da médica que atendeu o bebê, ante a responsabilidade objetiva do réu pelos danos causados por seus agentes, sendo inviável que, no mesmo processo, se produzam provas para averiguar a responsabilidade subjetiva do profissional, o que deve ser feito em ação de regresso, conforme entendimento do STJ. 3 – No que se refere ao dano material, a orientação do STJ está consolidada no sentido de fixar a indenização por morte de filho menor, com pensão de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos, e a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos. (REsp 976059/SP Recurso Especial 2007/0186830-6 - Ministro Mauro Campbell Marques – j. 4.6.2009. 4 – É passível de indenização por dano moral a ofensa aos atributos da personalidade decorrente da violação à integridade física e psíquica de seus genitores que conviverão para sempre com a dor da perda de sua filha em razão da falha da administração. Em sua fixação devem ser consideradas a capacidade econômica das partes, a gravidade e a extensão do dano, de modo a não importar em excessiva oneração do réu nem, tampouco, em enriquecimento sem causa do autor. Deste modo, o valor dos danos morais é fixado em quantia compatível com os dissabores experimentados em virtude dos fatos e das consequências comprovados nos autos. Deste modo, o valor dos danos morais é fixado em quantia compatível com os dissabores experimentados em virtude dos fatos e das consequências comprovados nos autos.

(TJ-MT - APL: 00001936520128110049 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 06/07/2020, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/07/2020)”.

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM VIA PÚBLICA - FALTA DE SINALIZAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO RÉU POSITIVADA - DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM PARCELA ÚNICA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Município, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido (morte do ente), importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados. 4. O valor da indenização deve significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pela vítima, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. 5. Assim, sopesando as circunstâncias do caso, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tem-se que o valor fixado a título de danos morais (R$ 40.000,00 – para cada Autor) deve ser majorado para o valor global de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 6. Quanto à atualização da indenização por danos morais, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ. 7. O pagamento de pensão mensal, em parcela única, nos moldes previstos no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, não deve ser interpretado como direito absoluto da parte, porém, é factível a sua previsão, consoante a avaliação do magistrado sobre o caso concreto. Nesse passo, como nos autos não há nenhuma evidência de algum risco de inadimplemento pelo Município, não há que se conceder a medida extrema pleiteada pelos Autores. 8. Recursos dos Autores conhecidos e parcialmente providos. Recurso do Município Desprovido.

(TJ-MT 00047887920078110018 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 04/08/2021, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 12/08/2021)”.

Ao se levar em consideração, então, que a vítima era filho da parte apelada e faleceu aos 19 (dezenove) anos, revela-se coerente a fixação perpetrada pelo juízo
a quo
.

Todavia,
tenho que merece retificação a decisão de primeiro grau no tocante à sucumbência, pois,
in casu,
trata-se de
sentença ilíquida
,
em virtude do desconhecimento, nesta fase atual do
processo
,
do montante total da condenação.

Portanto,
os honorários advocatícios só podem ser arbitrados quando da liquidação do julgado
, na esteira do art. 85, § 4o, II do CPC, oportunidade em que o valor dos danos materiais (pensão mensal) será liquidado e conhecido.

Nesse sentido:

“
EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL— AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – MENOR DE IDADE – COLISÃO ENTRE BICICLETA E CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DO ESTADO – REPARAÇÃO MORAL E MATERIAL DEVIDA AO GENITOR DA CRIANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONDUTA COMISSIVA – DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO EMERGENTE – DESPESAS COM FUNERAL – DECORRÊNCIA LÓGICA DO EVENTO DANOSO – LUCROS CESSANTES – PENSÃO MENSAL DEVIDA – DANOS MORAIS – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO APÓS LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 E 905 DO STF E STJ - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – APELO DESPROVIDO. 1. O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, consagra a responsabilidade civil objetiva do Estado, em relação a “danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”, com fundamento na teoria do risco administrativo, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando evidenciar o dano e o nexo causal. 2. Constatada a inexistência de evidências de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, não há como afastar a responsabilidade do Estado pelo evento danoso. 3. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, se atentando aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco demasiado. 4. A obrigação de indenizar as despesas com funeral independe de provas, pois é decorrência lógica do falecimento, e, se o montante indicado pela parte se afigura razoável, não merece reforma. 5. Em se tratando de família de baixa renda, é devida a indenização por danos materiais, sob a forma de pensão mensal, em prol dos genitores de menor de idade falecido em decorrência de ato ilícito, independentemente da comprovação de que este exercia, quando em vida, atividade remunerada. 6. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 7. Quanto aos consectários da mora, devem ser observados o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. 8. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(TJ-MT 00022251320108110017 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 21/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/07/2022)
”.

Por derradeiro, no que tange aos juros e correção monetária determinada pelo juízo de origem, neste ponto merece se adequada, a fim de se amoldar aos parâmetros vinculativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento consolidado no RE 870.947-SE (Tema 810) e Superior Tribunal Justiça em REsp 1145245/PR (Tema 905).

Isso porque, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3o DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022).

“Embargos de declaração. Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1a Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DO ART. 7o. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,

CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso
de apelação para, tão somente, em razão da iliquidez da sentença, determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados quando da liquidação do julgado, nos termos do art.
85
,
§ 4o
,
II
do
CPC
.
DESPROVEJO
os demais pleitos recursais.

Outrossim,
RETIFICO
a sentença de primeiro grau, a fim de que sejam observados o Tema 810, do Supremo Tribunal Federal e o Tema 905, do Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito aos juros de mora e à correção monetária.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 22 DE AGOSTO DE 2023:

APOS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, E SER ACOMPANHADA PELO EXMO SR DES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, PEDIU VISTA DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO DE 31 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (V I S T A - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Inicialmente, anoto que, os autos foram retirados da sessão de julgamento do plenário virtual do dia 22 de agosto de 2023, em razão do meu pedido de vista.

No bem-lançado voto, a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, deu provimento, em parte, ao recurso para tão somente
fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil
,

e, em reexame, retificou parcialmente a sentença
em relação aos índices de atualização do débito
.

A causa de pedir da pretensão à indenização senta praça na alegação de que, o Estado de Mato Grosso, por
ato ilícito praticado por seu agente no exercício de suas atribuições
, estaria obrigado a indenizar
Edineia da Silva Moraes, com trinta e nove (39) anos de idade à época da propositura da ação
, em razão da morte de seu filho, Dênio da Silva Arruda, falecido com dezenove (19) anos de idade, vítima de acidente de trânsito ocorrido na data de 13 de agosto de 2012.

Quanto à responsabilidade pelo evento danoso, o laudo pericial (no 02-002016/2012) da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso (POLITEC) registra a dinâmica do acidente ocorrido em 13 de agosto de 2012, segunda-feira, por volta das 15h00min, na Rodovia Helder Cândia, Km 6, zona rural desta Capital, que culminou com a morte de Patrícia Regina da Silva e o filho da apelada, Dênio da Silva Arruda, passageiros do veículo automotor Fiat Uno, de modo a concluir que a causa determinante para o acidente, decorreu da conduta de Jocione de Sousa, que na condição de condutor do caminhão
V3- VW Wolker
, colidiu na parte traseira daquele veículo, “
pela ausência de reação diante da condição de tráfego desfavorável, não imobilizando o veículo em tempo e espaço suficiente
”. (Id. 161817329 – fls. 64).

Consta, ainda, no laudo pericial, que o caminhão “
possuía o equipamento registrador instantâneo de velocidade e tempo – tacógrafo – devidamente instalado, porém não apresentava em seu interior disco(s) diagrama(s); assim, trafegando em desacordo com o estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro – CTB
” (Id. 161817329 – fls. 61).

Além de o laudo pericial indicar que o evento danoso ocorreu por culpa do condutor do veículo do Estado de Mato Grosso,
Jocione de Sousa foi
denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (ação penal 001740-89.2012.0042), pelo que não é de se presumir a propositura de ação penal pública incondicionada sem qualquer lastro probatório.

Portanto, ficou demonstrada a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pela morte do filho da apelada, em razão do ato ilícito praticado por seu agente público,
Jocione de Sousa
, no exercício de suas funções, pelo que cabível a indenização por danos morais.

Dito isso, passo ao exame do valor da indenização fixado em R$ 150.000,00: cento e cinquenta mil reais.

No caso, a determinação do valor não é tarefa simples, é recheada de controvérsia, porque medir a dor alheia é tarefa árdua: “
um sentir é do sentente, mas outro é o do sentidor
[...]
o que demasia na gente é a força feia do sofrimento, própria, não é a qualidade do sofrente
[...].
O senhor sabe: há coisas de medonhas demais, tem. Dor do corpo e dor da ideia marcam forte, tão forte como o todo amor e raiva de ódio
” (ROSA, Guimarães.
Grande Sertão: Veredas
). Naturalmente, é difícil imaginar dor que nunca se sentiu, porque ganha corpo em cada corpo.

Nada obstante, o valor de R$ 150.000,00: cento e cinquenta mil reais, apresenta-se, ao meu juízo, exagerado. Entendo que, ao se levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a quantia de R$ 100.000,00: cem mil reais, corrigida a partir do julgamento, mostra-se mais equânime: não enriquece a autora nem empobrece o réu e tem o caráter pedagógico de evitar recidiva.

Em relação ao dano material, consistente na pensão fixada na sentença em dois terços (2/3) do salário-mínimo, a partir da data do óbito do filho da autora, a ser reduzida para um terço (1/3) do salário mínimo a partir da data em que o falecido completaria vinte e cinco (25) anos de idade até a data em que este alcançaria 65 anos ou até o falecimento da genitora, o que ocorrer primeiro, anoto que, a vítima
Dênio da Silva Arruda, que
se encontrava formalmente desempregado na data da sua morte,
contava com dezenove (19) anos de idade, pelo que há necessidade de efetiva demonstração da
dependência econômica financeira
dos credores de alimentos, no caso, da sua genitora, ora apelada,
em aplicação analógica ao artigo 948 do Código Civil: “
a indenização consiste, sem excluir outras reparações: I – no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família; II –
na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia,
levando-se em conta a duração provável da vida da vítima
”.

É certo que, “
a indenização por dano material, em forma de pensão, visa restabelecer a situação financeira anterior ao ato ilícito, recompondo a renda que não mais será auferida em razão da morte de quem a recebia
”, de modo que “
sem a caracterização de um prejuízo econômico, não se indenizam os danos materiais.
” (STJ, Quarta Turma, REsp 402874/SP, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2002).

Daí decorrente, exige-se, para fim de recebimento de pensão, a existência de prova material da dependência econômica dos pais em relação ao filho maior de idade, visto que não se admite a presunção daquela.

Na hipótese,
Edineia da Silva Moraes,
mãe de
Dênio da Silva Arruda
, não apresentou qualquer prova acerca da sua atividade profissional ou mesmo inexistência desta, pelo que se limitou a se qualificar na inicial tão somente como, “
brasileira, casada, portadora da cédula de identidade
[...],
residente e domiciliada na Rua José Jacinto, no 21, Bairro Candanga em Acorizal-MT
” (Id. 161817329 – fls. 1).

Logo, a apelada,
com trinta e nove (39) anos de idade à época da propositura da ação
, não indicou e muito menos comprovou a dependência econômica financeira de seu
filho, sem contar que há imprescindível auxílio do marido, visto que quanto a este, presume-se a sua capacidade de contribuir, já que não afirmado o contrário.

No entanto, não é o caso de decotar completamente a pensão, mas tão somente de limitar até a data que o instituidor do benefício completaria vinte e cinco (25) anos de idade, mormente porque
não é lícito supor que o filho não dispenderia consigo próprio a maior parte dos seus ganhos e que também não constituiria família a partir desta idade.

Assim, a beneficiária faz jus a pensão a título de danos materiais
fixada em dois terços (2/3) do salário-mínimo
a partir do evento danoso (13 de agosto de 2012) até a data que o instituidor do beneficio completaria vinte e cinco (25) anos de idade (12 de março de 2018).

Com essas considerações, voto no sentido de:

i
)

dar provimento, em parte, ao recurso do Estado de Mato Grosso para,
em dissonância com a Desembargadora Relatora
:
a
) reduzir os danos morais ao valor de
R$ 100.000,00: cem mil reais, corrigido a partir do julgamento
; e
b
) fixar o dano material
em dois terços (2/3) do salário-mínimo
até a data que o instituidor do benefício completaria vinte e cinco (25) anos de idade
; e

ii
) em reexame,
de
acordo

com o bem-lançado voto da eminente Desembargadora Relatora
, para
retificar parcialmente
a sentença em relação aos índices de atualização do débito.

EM 31 DE OUTUBRO DE 2023:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, VENCIDO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO DE 28 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3a VOGAL – CONVOCADA):

E. Câmara:

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença do juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0038093-04.2015.8.11.0041 para condenar o requerido
“ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) [...], ainda, ao pagamento de pensão mensal a requerente, no valor de 2/3 do salário mínimo vigente à época do sinistro, a partir do óbito do filho da autora [...] devendo a pensão ser reduzida para 1/3 do salário mínimo na data em que o falecido completaria 25 anos de idade [...] sendo que a pensão deverá ser paga até a data em que o filho da autora alcançaria 65 anos [...].Condeno ainda o Estado requerido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação/proveito econômico (art. 85, § 3o, I, NCPC)”.
(id. 161817336).

A relatora, e. Des.a Maria Aparecida Ferreira Fago,
acompanhada pelo 1o vogal, e. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, proferiu voto de parcial provimento ao recurso apenas para determinar o arbitramento dos honorários quando da liquidação do julgado e adequar a atualização do débito aos Temas 810/STF e 905/STJ.

Pediu vista o 2o vogal, saudoso Des. Luiz Carlos da Costa.

Sua Excelência dissentiu, em parte, da relatora, proferindo voto no sentido de:
a
) reduzir os danos morais ao valor de
R$ 100.000,00: cem mil reais, corrigido a partir do julgamento
; e
b
) fixar o dano material
em dois terços (2/3) do salário-mínimo
até a data que o instituidor do benefício completaria vinte e cinco (25) anos de idade;”.

É a síntese do necessário.

Sobre os danos morais, não
há como ser mensurada a dor da genitora, que, de forma de todo inesperada, viu a vida do filho ser ceifada no trágico acidente, restando-lhe amargar a dor da perda.

Portanto, como entendeu o e. 2o vogal do alto de seu poético brilhantismo,
“a determinação do valor não é tarefa simples, é recheada de controvérsia, porque medir a dor alheia é tarefa árdua [...] Naturalmente, é difícil imaginar dor que nunca se sentiu, porque ganha corpo em cada corpo”.

Objetivamente, pacificou-se o entendimento de que o valor da indenização a título de danos morais deve considerar as circunstâncias do caso (colisão de veículo na traseira em meio a uma cortina de fumaça na pista), gravidade da lesão (morte), o caráter punitivo da medida, a condição econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, a repercussão do dano e o necessário efeito pedagógico da indenização.

No caso, considerando a extensão do indizível sofrimento psíquico da autora (morte do filho), no sentido de se sentir proporcionalmente ressarcida, bem como o caráter pedagógico e dissuasório para adoção pelo réu de providências eficazes à prevenção de condutas futuras semelhantes, sem implicar enriquecimento sem causa da autora nem onerar o Ente Público, concordo que o valor da indenização em R$ 100.000,00 (cem mil reais) melhor atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao valor e duração do pensionamento arbitrado, o escasso acervo probatório no particular aspecto informa que a vítima, nascida aos 12/03/1993, tinha 19 anos de idade na data do falecimento, era solteiro, Ajudante de Mecânico, sem anotação na CTPS nem notícia, nos autos, de remuneração à época, e que residia com a genitora (id. 161817329 - p. 30/42).

Além disso, conforme argumentado no voto divergente, a autora, com 39 anos de idade à época da propositura da ação, não indicou, muito menos demonstrou, a efetiva dependência econômica em relação ao filho na época do óbito. Mais grave ainda, a autora sequer alegou ou apresentou qualquer adminículo probatório que evidenciasse tratar-se de família de baixa renda.

Ante o exposto, pedindo vênia a e. relatora, e de acordo com o 2o vogal, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais) e determinar o
pagamento de pensão mensal à autora no valor de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, desde a data do evento danoso até a data em que a vítima completaria 25 anos de idade, ou até a morte da beneficiária.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (4a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024